Tribunal: TJDFT
Processo: 0747287-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. IRREGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. ERRO SUBSTANCIAL NA CONTRATAÇÃO. CONTRATO ANULÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MÁ-FÉ PROCESSUAL. INEXISTENTE.
1. Preliminar. Se o recorrente cita adequadamente o nome das partes na qualificação inicial, expõe as razões recursais e pede, ainda que implicitamente, a prolação de nova decisão, o recurso atendeu aos requisitos do art. 1.010 do CPC e deve ser reputado como admissível. Preliminar rejeitada.
2. Estando evidente que a parte consumidora autorizou a simulação de portabilidade de empréstimo, e não a contratação de portabilidade de empréstimo, o contrato deve ser anulado pela existência de erro substancial, a teor dos arts. 158 e 159 do CC, e as partes devem retornar ao estado anterior das coisas, conforme o art. 182 do CC.
3. Se presente os três requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC (1. cobrança indevida; 2. efetivo pagamento pelo consumidor; e 3. ausência de engano justificável), a parte consumidora tem direito à restituição em dobro do que pagou.
4. O consumidor que autoriza a simples simulação de portabilidade de empréstimo sofre abalo moral indenizável se a instituição financeira utiliza indevidamente essa autorização para efetivar o contrato de portabilidade (art. 54-C do CDC).
5. Reputa-se adequada a fixação dos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) diante dos critérios de extensão do dano e capacidade econômica das partes, bem assim, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Se a instituição financeira não observou seus deveres como prestador de serviço e praticou conduta ilícita, ela é quem deu causa ao ajuizamento da ação e deve suportar os ônus sucumbenciais.
7. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu. Multa por litigância de má-fé não aplicada.
8. Recurso conhecido e desprovido.